Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO VERIFICADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CONSERTO. VEÍCULO. DANOS ESTÉTICOS. DEMONSTRADOS. REDUÇÃO. FORÇA FÍSICA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. Os danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém e subdividem-se em danos emergentes e lucros cessantes.
3. A comprovação dos valores despendidos para o conserto da motocicleta e para o custeio das despesas médico-hospitalares é suficiente para ensejar a condenação à indenização por danos materiais. Inteligência dos arts. 949 e 950 do Código Civil.
4. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. É necessário que a lesão seja duradoura ou permanente para que se configure o dano estético. A evolução do quadro de déficit neurológico acompanhado da redução da força física transparece a configuração dos danos estéticos.
5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar os danos estéticos verificados no caso concreto.
6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
7. É descabida a utilização dos mesmos fundamentos para caracterização dos danos morais e estéticos, sob pena de indevido bis in idem.
8. Apelação parcialmente provida.